Tribunal: TJDFT
Processo: 0732114-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0732114-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ALFREDO FARIAS PRESTES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida em liquidação provisória por arbitramento (autos n. 0701928-09.2019.8.07.0001) deflagrada por ALFREDO FARIAS PRESTES, em que o d. Juízo a quo homologou o valor da condenação em R$ 241.665,98, atualizado em 13/08/2021, em favor da parte autora, dando por encerrada a fase de liquidação. Suscita o banco executado/agravante, inicialmente, preliminar de carência de ação por ausência de interesse de agir, já que deixou de comprovar a efetiva quitação dos financiamentos, bem como a existência de cobrança do IPC em março de 1990. Afirma que cabe ao devedor a apresentação do comprovante de pagamento, sob pena de não fazer jus às diferenças pleiteadas, de sorte que, não estando o feito devidamente instruído, deve ser extinto sem resolução de mérito com base no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Defende, ainda, existência de litisconsórcio necessário, devendo ser chamado ao processo a União Federal e do Banco Central do Brasil, especialmente porque também integraram o polo passivo da ação civil pública. Alega que o cumprimento de sentença/execução individual de sentença é inepto, uma vez que ausente documentos indispensáveis ao seu ajuizamento. Discorre sobre sua ilegitimidade passiva, já que o artigo 2o da Medida Provisória n. 2.196/2001 determinou ser da União Federal a execução dos créditos correspondentes às operações celebradas com recursos do Banco do Brasil. Sustenta a incompetência da justiça estadual, em razão de haver inconteste interesse da União Federal e do Banco Central do Brasil. No mérito, alega que a decisão combatida não realizou o abatimento do quantum debeatur de acordo com a Lei n. 8.0888/90. Aduz que os fatos debatidos nestes autos ocorreram antes da vigência do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se aplicam as normas nele insertas, mormente o que se refere à inversão do ônus da prova. Discorre sobre a necessidade de se aplicar a tabela de índices de correção monetária utilizada pela Justiça Federal, além de incidir os juros de mora na forma do regramento especial previsto no artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97 (ou, subsidiariamente, que se aplique os limites estabelecidos na sentença coletiva). Sustenta a inaplicabilidade dos juros remuneratórios, bem como a necessidade de se incidir juros de mora a partir da data da citação da ação de liquidação de sentença ou do cumprimento individual ou, em último caso, da citação na ação coletiva, nos termos do Resp n. 1.370.899/SP. Requer, destarte, a cassação da decisão combatida, ou sua reforma nos pontos elencados. Preparo regular aos IDs 29713519 e 29713520. Não houve requerimento de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Contrarrazões recursais ao ID 30379016, em que o espólio agravado pugna pela manutenção da decisão guerreada. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido. Analisando detidamente os autos originários, verifica-se que as questões elencadas no agravo, referentes ao chamamento ao processo, litisconsórcio passivo necessário, incompetência da justiça estadual e incidência da tabela de correção monetária da justiça federal, já foram apreciadas na decisão de ID 59124602 dos autos de origem. Confira-se o teor do referido decisum: (...) Trata-se de liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 94.0008514-1., em razão da complexidade dos cálculos. A parte ré apresenta impugnação sob ID 50807079 requerendo a inclusão dos entes federais, União e Bacen, no feito pelo fato de figurarem como devedores solidários na sentença coletiva, valendo-se das regras contidas no art. 130 do CPC, que admitem a possibilidade de chamamento ao processo em função da relação de solidariedade. O dispositivos citado, contudo não possuem aplicação ao caso, inicialmente por tratarem de instituto processual próprio da fase de conhecimento, depois porque todos os devedores solidários já figuraram como parte na formação do título executivo, notadamente em virtude da regra estampada no art. 275 do Código Civil: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Logo, inviável o chamamento ao processo, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. Daí porque, inadmissível a intervenção no feito da União Federal ou do Banco Central do Brasil, o que, por via de consequência, acaba por afastar a pretensão à remessa dos autos à justiça Federal, como intenta o réu. A questão ora em discussão, relativa à execução do mesmo título judicial em debate, chegou até o Colendo Superior Tribunal de Justiça para solução em sede de Conflito de Competência (154.472/MS), oportunidade em que a e. Ministra Maria Isabel Gallotti assim decidiu: (...) Em resumo, o simples fato de o título judicial ter sido proferido pela Justiça Federal não implica a remessa dos autos àquela Justiça, se não foi indicado na inicial do feito executivo ente federal algum, sob pena de violação ao disposto no art. 109, I, da CF. Note-se que eventual satisfação do crédito na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora réu em desfavor da União e do Banco Central, os quais, se o caso, serão demandados nessa ação na Justiça Federal, oportunidade em que poderão suscitar as questões jurídicas que entenderem pertinentes à espécie. De outro lado, condenados solidariamente tanto a instituição ré, quanto os entes federais anteriormente indicados, optou o autor por mover a liquidação no foro de domicílio do réu e, neste ponto, não há qualquer incompetência da justiça local, ante a regra de competência prevista no art. 53, inc. III, alínea “a”, do Vigente Código de processo civil, que estabelece competência para o foro do lugar da sede da pessoa jurídica, quanto esta litigar no polo passivo. Por fim, quanto à alegada iliquidez do título, que acarretaria suposta carência da ação executiva, novamente sem razão o réu. Determinação nesse sentido não consta do Acórdão proferido pelo Colendo Tribunal Superior: (...) O julgado declara o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito e o período de incidência, bastando para efeito de cumprimento de sentença a mera demonstração de que o mutuário pagou a atualização do financiamento por índice diverso, o que revela ser suficiente à fase executiva a realização de meros cálculos aritméticos. Logo, existe necessidade somente da demonstração quanto à existência do mútuo e o pagamento de índice de atualização diversa daquele fixado no título judicial ora liquidado. Assim, indefiro os pedido de ID 50807079, eis que tratando-se de condenação solidária, o litisconsórcio passivo é facultativo, nos termos do artigo 275 do Código Civil, e os parâmetros a serem adotados na liquidação devem ser aqueles fixados no julgado. Deixo de apreciar as matérias afetas a fase cognitiva. Remetam-se os autos à Contadoria para que sejam efetuados os cálculos do crédito da parte autora, observando-se os parâmetros do julgado ora liquidado. (grifo nosso) Acrescente-se que, interposto Agravo de Instrumento no 0708165-28.2020.8.07.0000, a decisão restou mantida pela 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Confira-se (ID 74227414 dos autos de origem): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. MATÉRIA RECURSAL NÃO DISCUTIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA QUANTO À TESE LEVANTADA PELO AGRAVANTE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AJUIZAMENTO DO FEITO EM FACE DO BANCO DO BRASIL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 508 DO STF. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E BANCO CENTRAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. 1. Caracteriza supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição a manifestação pelo Tribunal ad quem de matéria não analisada pelo Juízo de origem. 2. Carece a parte de interesse recursal quando pleiteia a reforma de parte da decisão em relação a qual não foi sucumbente. 3. Nos termos da Súmula 508 do STF, "compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A". 4. Tendo a parte optado por instaurar a demanda liquidatória apenas em relação ao Banco do Brasil S.A., devedor solidário, consoante autoriza o artigo 275 do Código Civil; e, ausente qualquer fundamento de fato ou de direito para a inclusão dos demais réus na lide, não há razão para a modificação da competência para a Justiça Federal. 5. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribuna de Justiça, não há prevenção do juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das respectivas execuções individuais. 6. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido. (TJDFT, Acórdão 1263180, 07081652820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 21/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) Após a interposição de Recurso Especial, o qual não fora admitido pelo Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal (74227414 – p. 14/16), o v. acórdão transitou em julgado em 08/10/2020 (ID 74227414 – p. 17). Constatando-se, pois, a incidência da preclusão, resta incabível a rediscussão das destacadas matérias, consoante exegese do artigo 507 do Código de Processo Civil, segundo o qual “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Por oportuno, se a questão tiver sido examinada e decidida pelo juízo, operando-se a preclusão, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Por conseguinte, atinente aos demais temas insurgidos nas razões de agravo (carência de ação consubstanciada na falta de interesse de agir, inépcia da inicial, ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, abatimento do valor com base na Lei n. 8.088/90, não incidência do Código de Defesa do Consumidor, juros de mora aplicados com base na Lei n. 9.404/97, inaplicabilidade dos juros remuneratórios, e juros de mora incidentes a partir da citação da ação de liquidação ou a contar da citação na ação coletiva), impende consignar que sequer foram analisados pela instância de origem, motivo este que torna inviável sua apreciação por esta Relatoria, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Aliás, a decisão agravada assim destacou: Defiro o pedido de liberação dos remanescente dos honorários periciais em favor do expert. Oficie-se ao BB para que promova a transferência bancária de R$ 3.977,44, com os acréscimos proporcionais, da conta judicial no 1900133423824, vinculada ao processo no 0701928-09.2019.8.07.0001, para a conta do perito FERNANDO CESAR GUARANY, CPF 039.286.788-50, qual seja, Banco do Brasil, agência 1.273-4, conta corrente: 364.788-9. E oficie-se ao BB para que promova a transferência bancária de R$ 8.215,00, com os acréscimos legais, da conta judicial no 2500105958550, vinculada ao processo no 07019280920198070001, para a conta do perito FERNANDO CESAR GUARANY, CPF 039.286.788-50, qual seja, Banco do Brasil, agência 1.273-4, conta corrente: 364.788-9. Confiro a esta decisão força de ofício para tal finalidade. Encaminhem-se. Advirto ao gerente do Banco do Brasil que, para resguardar a segurança jurídica, apenas deverá cumprir a ordem de transferência se a decisão ter sido encaminhada através do e-mail institucional do juízo (07vcivel.bsb@tjdft.jus.br). Em cumprimento à determinação de realização da perícia, o perito apresentou o Laudo de ID 100211876 e a parte autora se insurgiu sob ID 102646796. Indefiro o pedido de ID 102646796, eis que deve ser considerado somente os efetivos pagamentos realizados, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito. Assim, HOMOLOGO o valor da condenação em R$ 241.665,98, atualizado em 13/08/2021, em favor da parte autora, dando por encerrada a fase de liquidação. Preclusa a presente decisão, intimem-se as partes para requererem o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. (ID 102966186 dos autos de origem) Destarte, além das matérias trazidas a exame recursal não terem sido analisadas pelo d. juízo de origem, o banco agravante deixou claramente de atacar os fundamentos da decisão recorrida, que homologou os cálculos periciais, violando flagrantemente o princípio da dialeticidade, o que também impede, de pronto, o conhecimento recursal. O banco agravante, a propósito, deixou transcorrer in albis o prazo que lhe fora conferido para se insurgir quanto aos cálculos apresentados pelo perito, somente tendo havido manifestação da parte agravada, tal como exposto na própria decisão agravada. Nessa perspectiva, com base nos fundamentos expostos, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade, a ensejar o seu não conhecimento. Ante o exposto, com esteio no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Comunique-se imediatamente ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora